Tribunal: TJDFT
Processo: 0709532-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE OITIVA DE VÍTIMA NÃO LOCALIZADA. OMISSÃO NO DECLÍNIO DO ENDEREÇO PELA DEFESA. REJEITADA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. DESCONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. INVIÁVEL. REGIME INICIAL. PRIMÁRIO E BONS ANTECEDENTES. ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. REGIME SEMIABERTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O processo criminal não pode ficar indefinidamente aguardando a localização de vítimas ou testemunhas, especialmente quando a parte não apresenta endereço a ser diligenciado nem requer providências nesse sentido, apenas insistindo genericamente na oitiva de pessoa cujo paradeiro se desconhece.
2. Eventual ocorrência de erro de tipo, consistente no desconhecimento, pelo réu, da menoridade do comparsa, deve ser comprovada pela Defesa, o que não ocorreu no presente caso, tendo ficado demonstrado, ao contrário, que o réu e o adolescente já se conheciam antes do evento delitivo, o que reforça a conclusão de que o acusado tinha ciência de sua condição de adolescente.
3. A fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena é proporcional e razoável, tendo em vista o “quantum” de pena fixado (menos de oito anos), e diante da existência de uma única circunstância judicial negativa (circunstâncias do crime), tratando-se de réu primário e com bons antecedentes, sendo as condições pessoais do recorrente positivas.
4. Inaplicável o disposto no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, tendo em vista que a autoridade sentenciante concedeu ao réu o direito de recorrer em liberdade. Ademais, o tempo de prisão provisória não ensejou alteração do regime fixado, competindo ao Juízo da Vara de Execuções Penais proceder à eventual progressão de regime quando preenchidos os requisitos legais.
5. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.